Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710299-10.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO BATISTA GUIMARAES COSTA RECORRIDO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. O Acórdão em Embargos de Declaração manteve a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente A parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, em Recurso Extraordinário. Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido se deu sem qualquer lastro probatório das alterações fáticas de sua condição econômica. Nesse sentido, transcreve-se trecho do Acórdão em Embargos de Declaração manteve a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente: 2 – Gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo autor no juízo de origem já foi apreciado e decidido em seu desfavor. Contra esse ponto não houve recurso nem renovação do pedido com indicação de fatos ou circunstâncias que mereçam reexame da matéria. Assim, é mantida a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça. Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, ao demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia ao recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Por tais razões, denego o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A consequência lógica é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de realização do regular preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal